Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-96.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007296-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMARIO ALMEIDA MARINHO JUNIOR - CPF: 015.184.991-98 (RECORRENTE), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), MICHELE GOMES DOS SANTOS - CPF: 023.706.231-36 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA MATERIAL. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu ação anulatória de ato administrativo, cumulada com pedido de reintegração em cargo público, com resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada formada no Mandado de Segurança nº 1013499-84.2019.8.11.0002, no qual se discutiu a legalidade do mesmo ato administrativo de exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão denegatória, com resolução de mérito, proferida no mandado de segurança anteriormente impetrado, impede o prosseguimento da ação ordinária por força da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição e conceituada no art. 502 do CPC, garante a imutabilidade e
indiscutibilidade
das decisões de mérito transitadas em julgado, assegurando estabilidade e segurança jurídica.

A configuração da coisa julgada exige a tríplice identidade — partes, causa de pedir e pedido — conforme dispõem os
arts
. 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 487, I, do CPC, elementos presentes entre a ação ordinária e o mandado de segurança anteriormente julgado.

A sentença do mandado de segurança analisou o mérito da legalidade do ato administrativo impugnado, à luz da Lei Municipal nº 1.164/1991 e do conjunto probatório apresentado, concluindo pela inexistência de ilegalidade e denegando a segurança, formando coisa julgada material.

A decisão de mérito proferida no mandado de segurança impede a rediscussão do mesmo núcleo fático e jurídico por via ordinária, sob pena de esvaziamento do instituto da coisa julgada e violação à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:1. A decisão denegatória proferida em mandado de segurança com análise do mérito faz coisa julgada material e impede a renovação da controvérsia por meio de ação ordinária que reproduz idênticas partes, causa de pedir e pedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 337, §§ 1º, 2º e 4º; 487, I; 502; Lei Municipal nº 1.164/1991, art. 19, § 1º e § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO (ID 319707390) interposto por ADEMARIO ALMEIDA MARINHO JUNIOR em face da r. sentença (ID 319707389), proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração em Cargo Público ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O douto magistrado sentenciante entendeu que a pretensão do autor, de anular o ato administrativo que cancelou sua nomeação ao cargo de Médico Ortopedista e obter a consequente reintegração, já havia sido objeto de análise e decisão de mérito definitiva no bojo do Mandado de Segurança nº 1013499-84.2019.8.11.0002, impetrado pelo próprio Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de coisa julgada. Alega, em apertada síntese, que a ação mandamental e a presente ação ordinária não possuem identidade de objeto. Argumenta que o mandado de segurança, por sua natureza de rito especial e cognição sumária, limitou-se à análise do direito líquido e certo à luz da prova pré-constituída, não permitindo dilação probatória para a demonstração cabal da ilegalidade do ato administrativo. Defende que a presente ação, de rito ordinário, possui espectro cognitivo mais amplo, permitindo a produção de todas as provas necessárias para demonstrar que, após ser empossado, compareceu à unidade de saúde designada, mas foi orientado a aguardar convocação para o início de suas atividades, o que jamais ocorreu. Assevera que sua exoneração se deu de forma arbitrária, sem a instauração de prévio procedimento administrativo e sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de afastar a coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito para, no mérito, julgar procedentes os pedidos de anulação do ato exoneratório, reintegração ao cargo e pagamento dos consectários legais.

Devidamente intimado, o Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões (ID 319707393), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta a inequívoca ocorrência de coisa julgada material, porquanto a legalidade do ato de exoneração já foi apreciada em seu mérito na ação mandamental, transitada em julgado. Reitera a configuração
da tríplice
identidade – partes, causa de pedir e pedido – e defende que a tentativa de rediscussão da matéria atenta contra a segurança jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A questão devolvida a esta Turma Recursal é eminentemente processual e de particular relevância para a salvaguarda da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais. A controvérsia gravita em torno da configuração, ou não, da coisa julgada material como óbice ao prosseguimento da presente demanda, na qual o Recorrente busca, por via ordinária, a anulação do mesmo ato administrativo cuja legalidade já fora submetida à apreciação do Poder Judiciário por meio de mandado de segurança, com decisão de mérito denegatória transitada em julgado.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos por ambas as partes, adianto que meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

I - DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL

A questão central a ser dirimida por este Colegiado consiste em verificar se a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1013499-84.2019.8.11.0002, que denegou a segurança pleiteada pelo ora Recorrente e transitou em julgado, produziu coisa julgada material apta a impedir a análise de mérito da presente Ação Anulatória nº 1007296-96.2025.8.11.0002. O Recorrente sustenta a tese de que a cognição limitada do
mandamus
não permitiria a formação da coisa julgada sobre a matéria de fundo, tese esta que passo a examinar com a profundidade que o tema exige.

II - DA COISA JULGADA MATERIAL E DA IDENTIDADE DE AÇÕES

O instituto da coisa julgada material, alçado à categoria de direito e garantia fundamental pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, representa um pilar do Estado Democrático de Direito, conferindo imutabilidade e
indiscutibilidade
às decisões de mérito não mais sujeitas a recurso. Sua finalidade precípua é garantir a estabilidade das relações jurídicas e a pacificação social, evitando a perpetuação de litígios e o risco de decisões conflitantes sobre uma mesma situação fática e jurídica.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 502, conceitua a coisa julgada material como "a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". Para que se configure a ofensa à coisa julgada, o artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do mesmo diploma legal, exige a demonstração da
denominada "tríplice
identidade", qual seja, a reprodução de ação anteriormente ajuizada que possua as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Procedo, pois, à análise pormenorizada de cada um desses elementos no caso concreto.

A identidade de partes é manifesta. Em ambas as ações, figuram no polo ativo ADEMARIO ALMEIDA MARINHO JUNIOR e, no polo passivo, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A causa de pedir, compreendida como o conjunto de fatos e fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão, também se revela idêntica. A causa de pedir remota (os fatos) reside na narrativa de que o autor, após ser aprovado em concurso público, nomeado e empossado no cargo de Médico Ortopedista, teve sua nomeação cancelada ou foi exonerado sem que, segundo alega, lhe fossem dadas as condições para o efetivo exercício de suas funções. A causa de pedir próxima (os fundamentos jurídicos) consiste na alegação de vício e ilegalidade desse ato administrativo, por suposta violação a princípios constitucionais como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Essa mesma base fática e jurídica foi a mola propulsora tanto do mandado de segurança anteriormente impetrado quanto da presente ação ordinária.

Por fim, o pedido, que corresponde à tutela jurisdicional almejada, também guarda inegável identidade. Na via mandamental, o impetrante, ora Recorrente, buscou a concessão da ordem para que pudesse "entrar em exercício" e ser "incluído na folha de pagamento", o que, em sua essência, traduz o pleito de desconstituição dos efeitos do ato que o afastou do cargo e sua consequente reintegração funcional. Na presente ação, o pedido é formulado como "anulação do ato administrativo de exoneração" e "reintegração ao cargo". É patente que o núcleo da pretensão é o mesmo: reverter o ato administrativo que o excluiu do serviço público. A adição de pedidos acessórios, como o pagamento de verbas retroativas e indenização por danos morais (posteriormente retificado na emenda à inicial de ID 319707375), não tem o condão de descaracterizar a identidade da lide, uma vez que são meros consectários da pretensão principal, qual seja, a anulatória-
reintegratória
.

Dessarte, a tríplice identidade, pressuposto indispensável para a configuração da coisa julgada, encontra-se sobejamente demonstrada nos autos.

III - DA ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA

O ponto nevrálgico do inconformismo recursal reside na tese de que a decisão proferida em mandado de segurança não faria coisa julgada material em relação à ação ordinária, dada a cognição sumária e a vedação à dilação probatória inerentes ao rito do
mandamus
.

Com o devido respeito ao esforço argumentativo da defesa, tal tese não se sustenta.

É cediço que o mandado de segurança se destina à proteção de direito líquido e certo, comprovável de plano. Contudo, a distinção entre a cognição nesse rito e a cognição exauriente do procedimento comum não significa, por si só, que a decisão de mérito proferida no writ seja desprovida da autoridade da coisa julgada material. A análise deve perquirir a natureza do provimento jurisdicional proferido na ação mandamental.

Se a segurança é denegada por ausência de prova pré-constituída, ou seja, por uma questão eminentemente processual que impede a análise da existência do direito, a decisão faz coisa julgada meramente formal, permitindo que a parte se valha das vias ordinárias, onde a dilação probatória é ampla, para buscar o reconhecimento de seu direito.

Todavia, a situação é diametralmente oposta quando o juízo, ao analisar o mandado de segurança, adentra o mérito da controvérsia e, com base no conjunto probatório apresentado e na legislação aplicável, conclui pela inexistência do direito líquido e certo, ou seja, pela legalidade do ato administrativo impugnado. Nesse caso, a decisão de mérito, uma vez transitada em julgado, reveste-se da autoridade da coisa julgada material, tornando a questão imutável e indiscutível entre as mesmas partes.

É precisamente o que ocorreu no caso dos autos. Uma análise atenta da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 1013499-84.2019.8.11.0002 (juntada sob o ID 319707367 e integralmente disponível nos autos do referido processo, como se vê nos
IDs
40155988 e seguintes do processo paradigma), revela que o douto magistrado não se limitou a uma análise formal. Pelo contrário, apreciou o mérito do ato administrativo. Consta expressamente da fundamentação daquela decisão:

"In
casu
, nota se na CI nº 2388/SMS/2019 acostada no id. 34098815 que, embora o impetrante tenha tomado posse no concurso regido pelo Edital nº 02/2017 PM/VG, para ocupar o cargo de Médico Perfil Ortopedista, não entrou em efetivo exercício no cargo no prazo de 30 dias, conforme previsto no art. 19, §1º, da Lei Municipal n.º 1.164/1991. [...] Outrossim, do conjunto probatório acostado nos autos, quais sejam 1) o ato de convocação; 2) termo de posse; 3) comunicação interna de encaminhamento para entrada em exercício e 4) o ato da autoridade municipal competente exonerando o impetrante por violação art. 19, § 2º da Lei Municipal 1.164/2019, justamente por não ter o empossando entrado em exercício, no prazo de 30 dias, nota se que tudo foi publicado na imprensa oficial, consoante se vê no id. 34098815, de modo que inexiste qualquer ato coator a merecer proteção do remédio constitucional do
mandamus
."

Como se vê, o juízo do mandado de segurança analisou a legalidade do ato de exoneração à luz da legislação municipal aplicável (Lei nº 1.164/1991, que estabelece o prazo de 30 dias para a entrada em exercício após a posse) e do acervo probatório então disponível, concluindo pela ausência de ilegalidade. A denegação da segurança, portanto, deu-se com resolução de mérito, o que atrai a incidência do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão, que transitou livremente em julgado em 13/09/2023 (conforme certidão de ID 137343439 no processo paradigma), está acobertada pelo manto da coisa julgada material.

Permitir que o Recorrente, após ter escolhido a via do mandado de segurança e nela ter obtido um pronunciamento de mérito desfavorável e definitivo, renove a mesma discussão em uma ação ordinária, seria esvaziar o instituto da coisa julgada, fragilizar a segurança jurídica e autorizar uma indesejável e infindável revisão de julgados. A parte não pode, a seu talante, escolher sucessivas vias processuais para tentar reverter uma decisão de mérito que lhe foi desfavorável.

A via ordinária não se presta a ser uma instância revisora de mandado de segurança julgado no mérito. A cognição mais ampla, com a possibilidade de dilação probatória, deveria ter sido a opção inicial do autor, caso entendesse que sua pretensão demandava tal aprofundamento. Ao optar pelo rito célere do
mandamus
, assumiu os ônus e bônus dessa escolha, incluindo o caráter definitivo de uma decisão de mérito.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a coisa julgada material e extinguir o processo, aplicou de forma irretocável o direito processual, garantindo a observância de um dos mais caros institutos do nosso ordenamento jurídico. A pretensão do Recorrente encontra, portanto, óbice intransponível na res
judicata
, sendo vedado a este órgão julgador reapreciar matéria já decidida em caráter definitivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo, que extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão da coisa julgada, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (ID 319707395), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025